Tribunal: TJSP
Processo: 2169655-72.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
r, dentro dos precisos limites desta, buscando assegurar aos idosos acesso aos bens culturais. Inexistência, ademais, de afronta a princípios constitucionais. Legislação que dá concretude aos direitos dos idosos de acesso à cultura e ao lazer, previstos constitucionalmente. Precedente do C. Supremo Tribunal Federal.

Ação direta julgada improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2169655-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

09/06/2020

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 6.007, de 17 de abril de 2018, do Município de Limeira. Legislação que institui o acesso gratuito para idosos às salas de cinema no Município de Limeira. Ausência de violação ao pacto federativo. Lei municipal delimitada à regulamentação estabelecida, - 02.6.20no âmbito vertical, e que cumpre a finalidade da norma suplementar, dentro dos precisos

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 6.007, de 17 de abril de 2018, do Município de Limeira. Legislação que institui o acesso gratuito para idosos às salas de cinema no Município de Limeira. Ausência de violação ao pacto federativo. Lei municipal delimitada à regulamentação estabelecida, - 02.6.20no âmbito vertical, e que cumpre a finalidade da norma suplementar, dentro dos precisos limites desta, buscando assegurar aos idosos acesso aos bens culturais. Inexistência, ademais, de afronta a princípios constitucionais. Legislação que dá concretude aos direitos dos idosos de acesso à cultura e ao lazer, previstos constitucionalmente. Precedente do C. Supremo Tribunal Federal.

Ação direta julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
1
Registro: 2020.0000415512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2169655-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor SINDICATO DAS EMPRESAS EXIBIDORAS
CINEMATOGRÁFICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO
MUNICIPAL DE LIMEIRA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE,
REVOGADA A LIMINAR. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
2
Autor: SINDICATO DAS EMPRESAS EXIBIDORAS CINEMATORÁFICAS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
Requeridos: PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 6.007, de 17
de abril de 2018, do Município de Limeira. Legislação
que institui o acesso gratuito para idosos às salas de
cinema no Município de Limeira. Ausência de violação
ao pacto federativo. Lei municipal delimitada à
regulamentação
estabelecida,
-
02.6.20no
âmbito
vertical, e que cumpre a finalidade da norma
suplementar, dentro dos precisos limites desta, buscando
assegurar aos idosos acesso aos bens culturais.
Inexistência,
ademais,
de
afronta
a
princípios
constitucionais. Legislação que dá concretude aos
direitos dos idosos de acesso à cultura e ao lazer,
previstos
constitucionalmente.
Precedente
do
C.
Supremo Tribunal Federal.
Ação direta julgada improcedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido
de tutela de urgência, promovida pelo Sindicato das Empresas Exibidoras
Cinematográficas no Estado de São Paulo, em face do Município de Limeira,
tendo por objeto a Lei do Município de Limeira no 6.007, de 17 de abril de 2018,
de iniciativa parlamentar, a qual estabelece o acesso gratuito para idosos às salas
de cinema no Município de Limeira (fls. 65/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
3
Alega o autor, em síntese, que a norma impugnada: 1) afronta
o princípio do pacto federativo, pois dispõe sobre matéria que é de competência
exclusiva da União, Estados e Distrito Federal, ausente qualquer interesse local
para que haja complementação por parte dos Municípios (art. 30, I e II, da
Constituição Estadual). Afirma que a Lei Municipal no 6.007/2018 vai à
contramão do quanto determinado nas Leis Federais nos 10.741/03 (Estatuto do
Idoso) e 12.933/2013 (Dispõe sobre o benefício da meia-entrada), disciplinando
de forma diversa as disposições aplicadas em âmbito nacional, as quais garantem
desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor do ingresso para idosos; 2)
afronta os princípios constitucionais da livre concorrência, do não confisco, do
direito de propriedade privada e da igualdade.
Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da
vigência e eficácia da Lei no 6.007, de 17 de abril de 2018, do Município de
Limeira, até o final julgamento desta ação, sob o argumento de que restou
devidamente demonstrado o fumus boni juris, ante a patente inconstitucionalidade
da norma impugnada, e que o periculum in mora está caracterizado ante a
deflagração de prejuízos financeiros que as entidades cinematográficas suportarão
com a autorização da entrada de pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, de forma
gratuita, em sessões de cinema, de segunda a sexta-feira, bem como pelas
previsões contidas no artigo 5o da Lei Municipal 6.007/2018, que preveem
penalidades às empresas pelo descumprimento da referida Lei, inclusive com a
cassação do alvará de seu funcionamento.
A liminar requerida restou deferida às fls. 98/99, nos
seguintes termos: “Diante da natureza da pretensão e dos elementos constantes dos autos, em
exame perfunctório próprio deste momento processual, vislumbro presentes os pressupostos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
4
para a concessão da liminar (art. 10, § 3o, da Lei 9.868/99): o 'fumus boni iuris' e o 'periculum in
mora', porquanto há elementos a indicar a probabilidade de violação dos dispositivos
constitucionais invocados, bem como de prejuízo às empresas representadas pelo Sindicato
requerente, pelo que DEFIRO a liminar pleiteada, com a suspensão dos efeitos Lei no 6.007, de 17
de abril de 2018, do Município de Limeira”.
Citada a i. Procuradora-Geral do Estado deixou transcorrer in
albis o prazo para se manifestar (fls. 122).
O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Limeira apresentou
informações (fls. 124/144) defendendo a constitucionalidade da norma, afirmando
competir ao Município suplementar a legislação federal na tutela de direitos da
pessoa idosa, estando tal atividade em consonância com os princípios da ordem
econômica.
No mesmo sentido foi a manifestação do Sr. Prefeito
Municipal de Limeira (fls. 148/158).
O i. Procurador-Geral de Justiça manifestou-se, às fls.
201/212, pela procedência do pedido. Constou da ementa do parecer:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.007/2018 DE LIMEIRA.
GRATUIDADE DE ACESSO A IDOSOS. SALAS DE CINEMA.
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ECONÔMICO E CULTURA.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO E DOS ESTADOS. LEI
MUNICIPAL QUE INTERFERE NA ATIVIDADE ECONÔMICA.
OFENSA
À
RAZOABILIDADE.
ARTIGOS
111
E 144 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA.
1. Lei Municipal no 6.007/2018 de Limeira que cuida da gratuidade de
acesso às salas de cinema por idosos. 2. O Município não detém
competência para legislar sobre direito econômico, educação, cultura,
ensino e desporto, uma vez que esta é atribuída pela Constituição Federal
à União, Estados e ao Distrito Federal (art. 24, I e IX, Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
5
Federal).
3. Existência de norma geral editada pela União e pelo Estado
disciplinando desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor dos
ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer.
Produção normativa local não autorizada pela competência suplementar
do Município, prevista no art. 30, II, da CF, que não pode contrariar a
norma de outra esfera existente.
4. Previsão legal que, ademais, interfere na livre iniciativa e se revela
desprovida de razoabilidade (artigos 111 e 144 da CE/89 e 170 da
CF/88).
5. Procedência do pedido”.
É o relatório.
A Lei no 6.007, de 17 de abril de 2018, do Município de
Limeira, ostenta a seguinte redação:
“Art. 1o Fica garantido à pessoa com idade igual ou superior à 60
(sessenta) anos, o ingresso gratuito às salas de exibição cinematográficas
existentes no âmbito do Município de Limeira.
Parágrafo único. As empresas de exibição cinematográfica com salas de
cinema do Município de Limeira ficam obrigadas a garantir o acesso de,
no mínimo, 10% (dez por cento) da quantidade total de lugares
disponíveis por sala para exibição das sessões, em todas as sessões, às
pessoas com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos às suas dependências sem a cobrança de importância
a qualquer título ou justificativa.
Art. 2o A gratuidade de acesso a que se refere o art. 1o da presente Lei
será exercida no período compreendido entre a 2a feira e a 6a feira, em
cada sala de exibição, em qualquer sessão, que nela ingressará mediante a
simples
apresentação
de
documento
de
identidade
legalmente
reconhecido, ficando proibido a exigência de qualquer espécie de registro
ou cadastramento para gozo do benefício.
Art. 3o A comprovação e checagem de uso das poltronas pelas pessoas
contempladas pela presente Lei dar-se-á mediante registro e cadastro
realizado a cada sessão, com os locais disponibilizados e o nome dos
usuários, relação essa com acesso irrestrito pelos beneficiários desta Lei e
órgãos públicos.
Art. 4o Para efetivo e amplo cumprimento da presente legislação, os
cinemas situados no Município de Limeira ficam obrigados a fixarem
placas ou cartaz em local visível junto às bilheterias com a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
6
mensagem:
"Acesso gratuito às pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de segunda à
sexta-feira - Lei Municipal no ____"
Parágrafo único. O cartaz ou placa de que trata o art. 3o desta Lei deverá
possuir as dimensões mínimas de 29,70 (vinte e nove vírgula setenta)
centímetros de altura por 42,00 (quarenta e dois) centímetros de largura.
Art. 5o O descumprimento da presente Lei, implicará nas seguintes
penalidades:
I - multa de 100 (cem) UFESP's;
II - o dobro em caso de reincidência;
III - suspensão das atividades por até 180 (cento e oitenta) dias;
IV - cassação do Alvará de funcionamento.
Art. 6o Fica autorizado o recolhimento integral das importâncias
arrecadadas em favor do Fundo Municipal do Idoso.
Art. 7o A fiscalização da presente Lei ficará a cargo dos órgãos
competentes do Município.
Art. 8o Os estabelecimentos terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da
publicação desta Lei, para adaptarem-se às suas determinações.
Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.
O requerente sustenta, em síntese, violação ao princípio do
pacto federativo e indevida intervenção do Município de Limeira no domínio
econômico, importando em limitação da liberdade econômica, com violação aos
princípios da livre iniciativa e livre-concorrência.
De se ressaltar, de início, que apenas as normas
constitucionais estaduais podem ser utilizadas como parâmetro para o controle
abstrato de constitucionalidade de ato normativo municipal pelos Tribunais de
Justiça Estaduais. Entretanto, o E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Recurso Extraordinário n. 650.898/RS, sob o rito da repercussão geral, consolidou
a Tese n. 484, que assim estabelece: “Os Tribunais de Justiça podem exercer controle
abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
7
Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”.
Assim, os artigos da Constituição Federal que trazem normas
de reprodução obrigatória pelos Estados, como as referentes à repartição de
competências, devem ser obrigatoriamente observadas por todas as esferas da
Federação, portanto aplicáveis também aos Municípios, por força do artigo 144 da
Constituição Estadual.
Nestes termos, perfeitamente possível invocar dispositivos da
Constituição Federal como parâmetros para o controle da constitucionalidade da
lei impugnada, conforme já decidido por este C. Órgão Especial1.
Feita tal premissa, passa-se à análise dos autos.
O ordenamento constitucional brasileiro, na Constituição
Federal de 1988, adota a técnica de repartição de competências entre os entes
federados que enumera, expressamente, os poderes da União (arts. 21 e 22) e os
dos Municípios (art. 30), reservando aos Estados as competências não vedadas no
texto constitucional (competência residual). E a dosagem adotada para cumprir
esta técnica é a ditada pelo princípio da preponderância dos interesses, segundo
o qual as matérias de interesse nacional são de competência da União, as de
1 Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei n. 15.344, de 16 de novembro de 2016, do
Município de Campinas, que "dispõe sobre a identidade e as características mínimas de qualidade a que o produto cárneo
denominado carne moída obedecerá quando destinado à venda, manipulado e embalado no comércio varejista de carnes e
dá outras providências". I. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE E DE INCOMPETÊNCIA
DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL Tese n. 484, primeira parte, repercussão geral Competência dos Tribunais de
Justiça para o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da
Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados Preliminar afastada.
II. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Causa de pedir e pedido claros e objetivos, não havendo nenhuma
dificuldade de interpretação capaz de dificultar a discussão posta em juízo. III. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO
Desrespeito aos artigos 144 da Constituição Estadual e 24, incisos V e XII, da Constituição Federal Não cabe à
Municipalidade regular matéria atinente a consumo e à proteção da saúde, na medida em que se trata tema de interesse
geral, que exige uma disciplina uniforme para toda a Federação Ausência de interesse local Invasão da competência
legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal, ofendendo o princípio federativo
Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente (ADIN 2178862-95.2019.8.26.0000, Rel. Moacir Peres, j.
12.02.2020) (n/ grifo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
8
interesse regional são de competência dos Estados e as de interesse local, de
competência dos Municípios.
A Constituição Federal, dentro do sistema de partilha de
competência, também adotou a competência concorrente entre os entes federados.
Ao contemplar tal competência (art. 24), a Constituição Federal não abrangeu a
célula municipal expressamente. Mas ela supre tal omissão na redação do inciso II
do artigo 30, uma vez que nele está estabelecida a competência legislativa
suplementar do Município, competência esta que o Município não possuía nas
constituições anteriores. O termo “suplementar” é impreciso, pois pode significar
não apenas complementar (complementar o que existe), mas também suprir (o que
não existe, estando lacunoso). Fernanda Dias Menezes de Almeida esclarece que a
melhor exegese da Carta Constitucional indica que a competência suplementar dos
Municípios alcança tanto a complementar quanto a supressiva, pois tal
interpretação se dá em franco respeito à autonomia Municipal, prescrita
expressamente no caput do art. 18 do texto constitucional2.
Tal competência suplementar do Município encontra limites
que também decorrem de todo o sistema constitucional vigente não poderá
contrariar as normas gerais da União, tampouco as normas estaduais que rejam a
matéria em questão. Mas poderá sempre especificar e detalhar o quanto prescrito
nas normas federais e estaduais, de acordo com as particularidades locais. E,
ainda, quando inexistentes as normas gerais da União, aos Municípios, tanto
quanto aos Estados, se abre a possibilidade de suprir a lacuna, editando normas
gerais no âmbito de sua competência territorial.
2 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988, 6a ed., Atlas, 2013, pg. 140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
9
Assim sendo, mostra-se induvidoso aceitar a existência de
normas suplementares municipais, ainda que existentes normas gerais federais ou
estaduais sobre a matéria, desde que as normas locais não excedam os limites
traçados pela legislação superior vigente ou que venha a vigorar.
Especificamente quanto à competência suplementar dos
Municípios, salienta Alexandre de Morais, “a Constituição Federal prevê a chamada
'competência suplementar' dos municípios, consistente na autorização de regulamentar as normas
legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua execução a peculiaridades locais, sempre em
concordância com aquelas e desde que presente o requisito primordial de fixação de competência
desse ente federativo: 'interesse local'”.3
É esta também a lição de Bernardo Gonçalves Fernandes: “(...)
a resposta sobre quais matérias poderão ser objeto de competência suplementar pelos Municípios
está no próprio art. 30, II, que determina que o Município poderá suplementar 'no que couber' as
legislações federais e estaduais. Porém, o sentido deve ser aquele que entende que o 'no que
couber' significa que: a) matérias que envolvam assuntos de interesses locais; e b) matérias que
envolvam o art. 23 (competências administrativas comuns) e art. 24 (competências legislativas
concorrentes), da CR/88.”4
Feitas tais considerações, passa-se à análise do caso concreto.
A norma impugnada estabelece que a pessoa com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos terá direito ao ingresso gratuito nas salas de
exibição cinematográfica no Município de Limeira. Trata-se, pois, de norma que
disciplina matéria de ordem social, relativa a direito dos idosos.
Quanto à referida matéria, a União, no exercício da
3 Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo, Atlas, 2002, pag. 743.
4 Curso de Direito Constitucional, 3a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, págs. 621/622.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
10
competência legislativa que lhe é outorgada pela Carta Magna (art. 24, IX5) e,
dentro do sistema vertical de repartição de competência, editou a Lei n.
10.741/03, instituindo o Estatuto do Idoso, o qual prevê, em seu artigo 23, que a
participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada
mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos6.
No Estado de São Paulo foi editada a Lei no 12.548/2007,
que, em seu artigo 43, também concede à pessoa que comprovar idade acima de
65 (sessenta e cinco) anos, descontos de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
sobre o preço normal dos ingressos de cinemas, teatros, museus, circos, parques e
demais centros de lazer e diversões públicas7.
Por sua vez, a lei municipal de Limeira, ora examinada,
reitera os termos da regulamentação federal e estadual, ao assegurar aos idosos
acesso facilitado às salas de cinema, disciplinando, dentro do seu interesse local, a
gratuidade do ingresso ao cinema.
Como se vê, com clareza, a lei objurgada, diversamente do
sustentado pelo requerente, em nada ofende ou ultrapassa o que está prescrito na
Legislação Federal (Lei n. 10.741/2003) ou Estadual (Lei n. 12.548/2007) as quais
deixam em aberto a regulamentação do valor do ingresso, limitando-se apenas a
garantir que tal valor seja de pelo menos 50% do valor integral do ingresso.
5 Constituição Federal: “Art. 24: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação”;
6 Lei 10.741/03. “art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante
descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer,
bem como o acesso preferencial aos respectivos locais”.
7 Lei Estadual 12.548/2007 “Art. 43 - Os cinemas, teatros, museus, circos, parques e demais centros de lazer e
diversões públicas devem conceder, em caráter permanente, descontos de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) sobre o
preço normal dos ingressos, à pessoa que comprovar idade acima de 65 (sessenta e cinco) anos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
11
Registre-se, ainda, que a lei em comento, ao dispor sobre a
gratuidade, aos idosos, de acesso a salas cinematográficas, busca dar efetividade
às disposições do artigo 215, § 3o, da Constituição Federal, que visa o
desenvolvimento cultural do país, com a democratização do acesso aos bens de
cultura (inciso IV8), bem como do art. 230, também da Carta Federal9, que
assegura a participação do idoso na comunidade e defende sua dignidade e bem
estar social, assim como do artigo 23, inciso V, da mesma Carta10, que estabelece
a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios para
propiciar meios de acesso à cultura, a demonstrar o interesse local do Município
na tutela dos direitos da pessoa idosa.
Dentro de todos estes limites referidos, a lei municipal de
Limeira compartilha da regulamentação estabelecida, no âmbito vertical, e cumpre
a finalidade de norma suplementar, dentro dos precisos limites das normas gerais
vigentes, buscando assegurar e promover o direito de acesso facilitado aos bens
culturais pelos idosos. Revela a lei vergastada a preocupação com o idoso
residente no Município de Limeira, confirmando com relação a ele a proteção
legal estabelecida pela Constituição e verticalmente pelas legislações federal e
estadual.
8 Constituição Federal: “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
(...)
§ 3o A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e
à integração das ações do poder público que conduzem à:
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional.
9 Constituição Federal . Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
10 Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
12
Assim sendo, a edição, pelo Poder Público Municipal, de lei
que disciplina a gratuidade, aos idosos, de acesso às salas de cinema, significa a
promoção do valor contido na norma constitucional e nas normas autorizadoras
federal e estadual, de proteção dos idosos, cumprindo o comando estabelecido
pelo sistema harmônico em nosso ordenamento jurídico, a justificar a competência
legislativa do Município de Limeira na hipótese dos autos (tutela dos direitos dos
idosos).
Outrossim, nota-se da norma impugnada que, ao estabelecer a
gratuidade de acesso às salas de cinema aos idosos, o Município não só tutelou
direito relativo aos idosos, mas também acabou por intervir na economia local.
Argumenta o requerente que tal intervenção se mostra
inconstitucional, sob o argumento de que o Município não tem competência para
legislar sobre direito econômico.
Sem razão, porém, o requerente.
Nos termos do artigo 24, I e do artigo 30, I e II, ambos da
Constituição Federal, o Município tem competência para legislar sobre direito
econômico e, consequentemente, intervir na ordem econômica municipal.
Isto porque, no que tange ao direito econômico, a
Constituição, no art. 24, inciso I, registra a competência legislativa concorrente da
União, Estados e Distrito Federal. E, como acima já afirmado, a omissão no art.
24 quanto ao Município é superada pelas competências do art. 30, incisos I e II,
que atribuem ao Município competência para legislar sobre “assuntos de interesse
local” e para “suplementar a legislação federal e estadual no que couber”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
13
No que diz respeito à competência do Município para legislar
sobre Direito Econômico e intervir na economia, dispõe Giovani Clark:
“Apesar de alguma celeuma no meio jurídico brasileiro e das discussões
acadêmicas, o Município brasileiro possui competência constitucional
para legislar sobre Direito Econômico, bem como para intervir no
domínio econômico, em face dos arts. 30, incisos I e II e, 24, incisos I e V
da nossa Carta Magna de 1988.
Portanto, o Município sempre terá a oportunidade de suplementar a
legislação federal e estadual, no que couber, para atender ao interesse
local, nas matérias de competência concorrente (art. 24, I e V da CF),
assim como legislar nas matérias de suas competências exclusivas e
privativas da União (arts. 21 e 22 da CF) e exclusivas dos Estados-
Membros (art. 25, parágrafos 2o e 3o da CF) fica vedada
constitucionalmente a sua atuação. Se assim não fosse, o art. 30, I e II da
CF, não faria sentido e estaríamos contribuindo, ainda mais, para limitar a
autonomia do Município em nosso combalido e centralizador
federalismo.
O Texto Constitucional de 1998, dessa forma, possibilitou ao Poder Local
a competência para legislar em Direito Econômico e consequentemente
de atuar na esfera econômica, a fim de se efetivar, em nossa caótica
realidade sócio-econômica, os comandos da Constituição Econômica
Federal (arts. 170 a 192 da CF) em busca da distante justiça social. Aliás
a própria Constituição Econômica adota o termo Estado para imputa-lhe o
poder/dever de agir no domínio econômico, seja direta ou indiretamente,
incluindo assim o Município, uma vez que não faz qualquer restrição a
ele em momento algum (arts. 173, 174 e 175 da CF)11”.
Este também o entendimento de Maria Lírida Calou de
Araújo e Mendonça e Marcus Mauricius Holanda:
“O município, por sua vez, detém, por disposição expressa da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seus artigos
1o e 18, competência legislativa e política privada, para o exercício de
regulação de interesses próprios, ou seja, de interesse local, que
consubstanciam a própria formação federativa do Estado brasileiro.
Nesse contexto, há de serem ressaltadas as atribuições conferidas ao
município, assegurando-lhe o direito de legislar supletivamente sobre
Direito Econômico e do Consumidor, conforme disposição, também
11 “A intervenção do Município no Domínio Econômico”. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais. 2001. P. 01/02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
14
expressa, do artigo 24, incisos I e V, bem como do artigo 30, inciso I e II,
e, ainda, 115 do texto constitucional. Essa medida, para Giovani Clark
(2001, p. 94-95), é que traça as competências concorrentes, previstas pela
Constituição vigente, para o intervencionismo econômico municipal.
Portanto, quando se permite à União e aos Estados-membros legislar
sobre certas matérias (à União, editar as normas gerais; aos demais entes,
suplementá-las para atender às suas peculiaridades), permite-se, pelos
dispositivos citados, que o município possa suplementar a legislação
estadual e a federal no que couber, para atender aos interesses locais.
Em consequência, permite-se que o município possa intervir diretamente,
por intermédio de empresas estatais, ou ainda indiretamente, por meio de
legislação suplementar de controle de preços e sua aplicação com sanções
administrativas aos infratores, e que possa, ainda, regular o espaço urbano
(...)
Assim, conforme disposição de Giovani Clark e Rodrigo de Castro Lucas
(2014, p. 83), caberá ao município, inicialmente, como ente integrante da
República Federativa do Brasil, competência que lhe confere o poder-
dever de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade,
legislar em matéria de Direito Econômico e do Consumidor, para o
atendimento de interesses locais12”.
Do mesmo modo, o C. Supremo Tribunal Federal já
reconheceu a possibilidade de intervenção do Município para o fim de regular a
atividade econômica. Confira-se.
“Afasto desde logo a alegação de inconstitucionalidade formal. Bem ao
contrário do que sustenta a requerente, não apenas a União pode atuar
sobre o domínio econômico, isto é, na linguagem corrente, intervir na
economia. Não somente a União, mas também os Estados-membros e o
Distrito Federal, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da
Constituição do Brasil, detêm competência concorrente para legislar
sobre direito econômico. Também podem fazê-lo os Municípios, que,
além de disporem normas de ordem pública que alcançam o exercício da
atividade econômica, legislam sobre assuntos de interesse local, aí
abrangidos os atinentes à sua economia, na forma do artigo 30, inciso I,
da CB/8813”.
Resta saber se o Município tem competência para legislar
sobre direito econômico na hipótese dos autos.
12 “A administração Pública Municipal como Fomentadora do Desenvolvimento Social e Econômico”
http://www.scielo.br/pdf/seq/n74/0101-9562-seq-74-00207.pdf
13 ADIN no 1.950/SP, j. 03.011.2005 e ADIN no 2163/RJ, j. 12.04.2018, ambos de Rel. Ministro Eros Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
15
A ordem econômica consiste no conjunto de normas
constitucionais que definem as modalidades de intervenção do “Estado” na
economia.
As formas de intervenção na ordem econômica pelo Estado
estão previstas na própria Constituição Federal, em seus artigos 173 e 17414.
Eros Grau classifica as modalidades de intervenção do Estado
em três tipos: intervenção por absorção ou participação (art. 173 intervenção na
forma de monopólio e regime de concorrência), intervenção por direção (art. 174 -
atuação reguladora do Estado) e intervenção por indução (art. 174 atividades de
incentivo, com o fim de traçar regras diretivas e alcançar objetivos
fundamentais)15.
No caso dos autos, a lei municipal tem como objetivo
assegurar o acesso dos idosos à cultura e ao lazer. Assim, ao impor a gratuidade
do acesso desta população às salas de cinema, a norma impugnada atende, por
certo, aos fundamentos e objetivos sociais previstos na Constituição Federal (art.
23, V).
Verifica-se, portanto, que a atuação do município de Limeira
na economia se dá, na classificação de Eros Grau, através da chamada intervenção
14 Constituição Federal
“Art. 173: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só
será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei”.
“Art. 174: Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”.
15 GRAU, Eros Roberto. “A ordem econômica na Constituição de 1988”. 8a edição. São Paulo: Malheiros. 2003. p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
16
por indução (eis que almeja o cumprimento de objetivos constitucionais) e,
portanto, não extrapola os limites constitucionais.
Fica afastada, pois, a alegação do requerente, de violação ao
pacto federativo, eis que, como visto, tem o Município competência para legislar
sobre direito econômico e para, consequentemente, intervir na economia dentro
dos limites impostos pela Constituição, caso dos autos.
Por fim, tenho que a intervenção do Município de Limeira no
domínio econômico, não fere os princípios da livre iniciativa e livre concorrência.
A intervenção do Município de Limeira na economia, com a
consequente limitação da livre iniciativa e da livre concorrência, legitima-se
diante da efetiva proteção de outro valor constitucional, no presente caso, o valor
da cultura, previsto no âmbito da seção social, no artigo 215 da Constituição
Federal, e, também, especificamente aos idosos, no artigo 23, V, da mesma Carta.
Não se nega que a atividade comercial e econômica
desempenhada pelas associadas da impetrante é resguardada pelos princípios da
livre iniciativa e concorrência, previstos na Constituição Federal (art. 170, da
17 Constituição Federal “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
17
CF17).
Contudo, no sopesamento entre duas regras previstas
constitucionalmente, deve prevalecer o interesse da coletividade, no caso, o direito
de acesso à cultura aos idosos.
Na medida em que a Constituição estabelece que o Estado
(aqui abarcando União, Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios)
garantirá os meios de acesso à cultura e ao lazer aos idosos, é incumbência do
Estado viabilizar tal acesso, sendo, nesta feita, possível a regulamentação estatal
da atividade econômica, exigindo-se do particular, por consequência, a
colaboração para concretizar o mandamento constitucional.
Em caso análogo ao dos autos, em que analisada a
constitucionalidade de Lei Estadual que concedia a meia-entrada aos estudantes
paulistas (ADIN no 1.950), o Exmo. Ministro Eros Grau, Relator da referida
ADIN, entendeu que o Estado pode, em nome do desenvolvimento e do bem-estar
17 Constituição Federal “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
18
social, implementar políticas econômicas ainda que contrárias aos princípios da
livre iniciativa e da livre concorrência, no interesse maior da coletividade:
“No caso, se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de
outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a
garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto
[artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3o, da Constituição]. Ora, na
composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o
interesse da coletividade, interesse público primário. A superação da
oposição entre os desígnios de lucro e de acumulação de riqueza da
empresa e o direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, como meio
de complementar a formação dos estudantes, não apresenta maiores
dificuldades”18”.
Neste aspecto, também já se pronunciou este C. Órgão
Especial, em caso análogo, julgado pelo Exmo. Des. Kioitsi Chicuta, nos autos da
ADIN no 9023982-17.2005.8.26.000019, em que o requerente argumentou a
inconstitucionalidade de diversas leis estaduais e municipais que obrigam os
clubes de futebol do Estado de São Paulo a cobrar somente meia-entrada para o
ingresso ilimitado de algumas categorias de pessoas aos espetáculos de futebol,
sob a alegação de infringência ao princípio da não intervenção estatal, bem como
impacto causado pela cobrança da meia-entrada na atividade econômica privada.
Fundamentou o Exmo. Relator:
“(...) Bem se vê que a hipótese dos autos diz respeito à alegada
inconstitucionalidade por ter a norma contrariado a livre iniciativa,
estando o princípio da não intervenção estatal consubstanciado no artigo
262, VII. da Constituição Paulista, e apontado na exordial, dispondo que
"O Poder Público incentivará a livre manifestação cultural mediante
18 ADI 1950-3/SP, Plenária, Min. Eros Grau, j. 03.11.2005.
19 j. 12.06.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
19
cumprimento, por parte do Estado, de uma política cultural não
intervencionista, visando à participação de todos na vida cultural".
Todavia, nada obstante a argumentação expendida, resta claro que
garantir aos idosos o direito ao pagamento de meia-entrada em nada
acarreta indevida intervenção estatal na atividade privada, pelo contrário,
a norma impugnada, ao assegurar tal direito, está em total consonância
com o incentivo à cultura apontado na Constituição Estadual. (...)”
No mesmo sentido, posição do Exmo. Des. Ivan Sartori,
também em caso análogo, em que afirmou: “(...) lícito aos Estados, bem como aos
municípios, legislar, suplementarmente, acerca do acesso à cultura, desporto e lazer, mesmo que
carreie restrição à iniciativa privada, haja vista o interesse público ocorrente (...)20”
Vê-se, pois, que os preceitos atinentes à ordem econômica
contidos em nossa Constituição não podem ser interpretados isoladamente,
destacados da totalidade que o texto constitucional consubstancia, até mesmo
porque não são princípios absolutos, especialmente quando defrontados com o
interesse da coletividade. Sendo assim, na hipótese dos autos, em que se promove
o acesso à cultura aos idosos, direito constitucional de ordem social e de interesse
público, não há que se falar em violação aos princípios da livre iniciativa e livre
concorrência, ou qualquer outro de ordem econômica.
Por fim, corroborando o quanto aqui fundamentado, trago
precedente do C. Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico ao dos autos [Lei
Municipal de Campinas (Estado de São Paulo) que instituiu gratuidade do acesso
20 ADIN no 9042548-48.2004.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Ivan Sartori, j. 16.04.2008 (Ação em face de Lei Estadual
que dispõe sobre desconto no valor de ingresso a estudantes em eventos esportivos, culturais e de lazer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
20
às salas de projeção cinematográfica a idosos (RE 751345/SP21)], em que, por
decisão monocrática de Relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, reconheceu-se a
constitucionalidade da referida lei. Anote-se que o requerente da referida ação é o
SINDICATO DAS EMPRESAS EXIBIDORAS CINEMATOGRÁFICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, portanto, o mesmo requerente dos presentes autos.
Confira-se a decisão:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
GRATUIDADE
DO
ACESSO
ÀS
SALAS
DE
PROJEÇÃO
CINAMETOGRÁFICAS
A
IDOSOS
GARANTIDAS
POR
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE.
PRECEDENTES.
1. A competência para legislar sobre direito econômico é
concorrente entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os
Municípios. (arts. 24, I, e 30, I da CF/88). Precedentes: ADI no 1950/SP,
Min. Rel. Eros Grau, DJe de 02/06/06, e RE 585453, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJe de 21/09/12.
2. O acesso gratuito de idosos, previsto em legislação municipal,
a salas de projeção cinematográfica cumpre diretrizes sociais insertas na
Carta Magna, não violando a ordem Constitucional.
3. In casu o acórdão recorrido assentou: “DECADÊNCIA
Inocorrência: Mandamus impetrado no prazo legal. POSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO Presença: Juridicamente possível o pleito de
declaração de inconstitucionalidade de lei municipal por infração da
competência legislativa estabelecida em lei maior. ILEGITIMIDADE
ATIVA Inocorrência: Legítima a atuação de Sindicato na defesa dos
21 Recurso extraordinário julgado procedente para reformar decisão proferida, em 22.06.2009, pela 7a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça (autos no 0186751-23.2008.8.26.0000). Constou da ementa da referida decisão: “(...)
IDOSOS Gratuidade do acesso às salas de projeção cinematográficas garantida por Lei Municipal - Descabimento -
Competência legislativa privativa da União - Violação à livre concorrência - Legislação municipal semelhante
declarada inconstitucional pelo Órgão Especial - ADI n° 108.578-0/4 - Inocorrência de afronta a preceito vinculante:
E inconstitucional a Lei Municipal que garante o acesso gratuito aos idosos às salas de projeção cinematográficas -
cinema por ofender a competência legislativa privativa da União e também a livre concorrência nos termos da ADI n°
108.578-0/4 onde o Órgão Especial declarou inconstitucional legislação do Município de Bauru versando sobre a
mesma matéria. Recursos não providos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
21
direitos e interesses da categoria que representa. Preliminares afastadas.
IDOSOS. Gratuidade do acesso às salas de projeção cinematográficas
garantida por Lei Municipal Descabimento Competência legislativa
privativa da União- Violação à livre concorrência Legislação municipal
semelhante declarada inconstitucional pelo Órgão Especial ADI no
108.578-0/4
Inocorrência de afronta a preceito vinculante: É
inconstitucional a Lei Municipal que garante o acesso gratuito aos idosos
às salas de projeção cinematográficas
cinema por ofender a
competência legislativa privativa da União e também a livre
concorrência, nos termos da ADI n o108.578-0/4 onde o Órgão Especial
declarou inconstitucional legislação do Município de Bauru versando
sobre a matéria. Recursos não providos”.
4. Recurso extraordinário PROVIDO.
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo
Município de Campinas, manejado com arrimo na alínea a do permissivo
Constitucional, contra acórdão assim ementado, (...)
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de
repercussão geral, e no mérito, alega violação aos artigos 220, §2o, e 230,
I, da Constituição Federal.
É o relatório. DECIDO.
Não merece prosperar o recurso.
Esta Corte, ao analisar casos análogos concernentes à
concessão do direito de meia entrada aos estudantes e aos doadores de
sangue em estabelecimentos de cultura e lazer, firmou jurisprudência
no sentido de que a competência para legislar sobre direito
econômico é concorrente entre a União, os Estados-membros, o
Distrito Federal e os Municípios.
Nesse sentido transcrevo parte do voto relator Ministro Eros
Grau, proferido na ADI 1.950/SP, DJ 2/6/2006, Plenário, in verbis:
“Afasto desde logo a alegação de inconstitucionalidade
formal. Bem ao contrário do que sustenta a requerente, não apenas a
União pode atuar sobre o domínio econômico, isto é, na linguagem
corrente, intervir na economia. Não somente a União, mas também os
Estados-membros e o Distrito Federal, nos termos do disposto no artigo
24, inciso I, da Constituição do Brasil, detêm competência concorrente
para legislar sobre direito econômico. Também podem fazê-lo os
Municípios, que, além de disporem normas de ordem pública que
alcançam o exercício da atividade econômica, legislam sobre assuntos de
interesse local, aí abrangidos os atinentes à sua economia, na forma do
artigo 30, I, da CP/88 (Tribunal Pleno DJ de 02/06/206)”
No mesmo julgamento, o Ministro Carlos Britto assim se
manifestou sobre a controvérsia:
“Senhor Presidente, os bens e valores culturais, em regra,
estão franqueados à exploração econômica, à iniciativa privada. Mas são
bens que se põem, ao mesmo tempo, como dignos de proteção estatal,
seja do ângulo da sua produção, seja do ângulo da sua divulgação. Isso
está expresso no art. 215 da Magna Carta, a sinalizar, para mim, que esses
bens e valores culturais, mesmo economicamente explorados, têm de
cumprir uma função social mais forte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
22
Ressai do voto do eminente Ministro Eros Grau a
compreensão, a ilação de que a função social da propriedade e olhem
bem, de propriedade de bens e valores culturais - é um dos princípios
regentes de toda atividade econômica art. 170, inciso III, CF.”
Ademais, o acesso gratuito de idosos, previsto em
legislação municipal, a salas de projeção cinematográfica cumpre
diretrizes sociais insertas na Carta Magna, não violando a ordem
Constitucional, conforme bem destacou o Ministro Dias Toffoli ao
analisar o RE 585.453, DJe 21/9/2012 , in verbis:
“Como salientado, a legislação questionada estabelece
desconto de cinquenta por cento no pagamento de ingresso, para os
idosos com mais de sessenta anos, nos eventos culturais e esportivos
promovidos pelo Poder Público.
Por sua vez, a determinação contida no art. 230 da Carta
Federal é taxativa:
'Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.'
Elevou, ainda, a Carta Federal, como desígnio imposto aos
legisladores, a democratização do acesso aos bens culturais, na forma que
assentada no art. 215, § 3o, inciso IV, tendo em vista sua importância para
a qualidade de vida humana.
Nessa toada, mais recentemente, o Estatuto do Idoso (Lei no
10.741/03) estabeleceu disposição semelhante. Vide:
'Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e
de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais,
esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos
locais.'
Desse modo, a lei municipal, atendendo à diretriz
constitucional,buscou dar concretude ao direito de acesso facilitado
aos bens culturais pelos idosos, incentivando e estimulando o acesso
às manifestações culturais, desportivas e diversões públicas para
determinado grupo da sociedade que conta com amparo
constitucional diferenciado.
Não há, portanto, como se falar em violação dos princípios da
ordem social (arts. 217 e 218, CF/88), cumprindo, ao revés, tais diretrizes
sociais, prestando-se ao incremento da justiça social.
Com efeito, exatamente por essas razões, esta Suprema Corte
tem declarado a constitucionalidade de disposições normativas que
concedem, aos idosos, por exemplo, gratuidade em transporte coletivo ou
desconto na compra de medicamentos”.
Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com
fundamento no disposto no artigo 21, § 1o, do RISTF”. (n/ grifo)
Assim, nada obstante a argumentação do requerente, a norma
impugnada está em consonância com as diretrizes constitucionais, não ferindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2169655-72.2019.8.26.0000
VOTO No 32648
23
pacto federativo e garantindo a dignidade e bem-estar ao idoso, estimulando sua
participação na comunidade, com a facilitação do seu acesso a eventos culturais,
no caso acesso gratuito às salas de cinema, sendo, portanto, de rigor a declaração
de constitucionalidade da Lei no 6.007, de 17 de abril de 2018, de Município de
Limeira.
Pelo exposto, julgo improcedente a ação, nos termos do v.
acórdão, revogada a liminar anteriormente concedida.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora